Tribunal: TJDFT
Processo: 0735204-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735204-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: JOAO DAMASCENO RODRIGUES DOS ANJOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança – EIRELI contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (autos de no 0736998-82.2022.8.07.0001, ID no 139672763). 2. Homologo a desistência de ID no 40535537 e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 4. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 20 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO